Tribunal: STF
Processo: ARE 1416920
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região que deu parcial provimento à Apelação, para declarar a ineficácia apenas da cláusula contratual que permite a utilização de verbas do FUNDEF para fins de pagamento de honorários advocatícios contratuais. O acórdão recebeu a seguinte ementa (Vol. 289):



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VINCULAÇÃO DAS VERBAS DO FUNDEF/FUNDEB. LEGITIMIDADE ATIVA DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. COISA JULGADA E LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. INEFICÁCIA DE CLÁUSULA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS QUE PERMITE UTILIZAÇÃO DOS VALORES EM FINALIDADE DIVERSA. PARCIAL PROVIMENTO DA APELAÇÃO. 



    1. Apelação interposta contra sentença do MM Juízo Federal da 12ª Vara da Subseção Judiciária de Arapiraca, que julgou procedente o pedido de declaração da nulidade dos Contratos de Prestação de Serviços Advocatícios que entre si celebraram o Município de Craíbas e o Escritórios de Advocacia réu da presente ação, bem como das eventuais subcontratações deles decorrentes, em que fora convencionado o pagamento de 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico dos recursos do antigo FUNDEF (atual FUNDEB) obtidos pelo município em decorrência de duas ações coletivas intentadas pela Associação dos Municípios Alagoanos - AMA: (1) na ação coletiva nº. 0011204-19.2003.4.05.8000, no que tange ao pagamento de diferenças decorrentes de repasses do FUNDEF pela revisão do valor mínimo anual de cada aluno matriculado na rede pública (VVMA); (2) no processo coletivo nº. 0002790-85.2010.4.05.8000, em que reconhecido o direito à percepção de restituição de quantia do FUNDEF decorrente da implantação da Portaria MEC nº. 743/2005. 



    2. Este Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em recentes precedentes, vem adotando o entendimento no sentido de que se faz presente o interesse e a legitimidade da União quando o contrato de serviços advocatícios firmados pela municipalidade e os escritórios de advocacia atingem verbas que refletem diretamente em sua política educacional, nascendo aí o interesse difuso e social que legitima a União a inaugurar a presente ação civil pública. 



    3. A atuação da UNIÃO no sentido da correta aplicação das verbas do FUNDEF/FUNDEB na manutenção e no desenvolvimento da educação básica, a despeito de não lhe autorizar se imiscuir no mérito de contrato firmado entre a municipalidade e um particular, permite-lhe impugnar cláusula contratual que representa o uso de recursos do fundo para uso diverso. Precedente: PROCESSO: 08002739320184058000, AC - Apelação Civel - , DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO AUGUSTO NUNES COUTINHO (CONVOCADO), 4ª Turma, JULGAMENTO: 05/10/2019. 



    4. Da análise dos autos do agravo de instrumento nº 0813895-86.2018.4.05.0000, verifica-se que ele tem como referência outra ação civil pública, com fatos relacionados mas situações e enfoques distintos, "como bem assentou o il. Relator no acórdão que negou seguimento ao mencionado agravo: 'a questão relativa à possibilidade de destaque de honorários em ações relacionadas ao FUNDEF/FUNDEB (inclusive de impugnação por meio de ação própria) está em processo de consolidação no âmbito da colenda Quarta Turma deste egrégio Tribunal, sendo que os últimos precedentes destacam a necessidade de análise da simultaneidade da contratação e da existência de intermediários na assinatura do pacto' (cf. acórdão id nº 4050000.15807205 dos autos do agravo)." (trecho do parecer da PRR5). 



    5. Ainda segundo consignado pelo douto Procurador Regional, "no mesmo sentido, não há que se falar em preclusão da discussão acerca da possibilidade de retenção dos honorários contratuais sob o argumento de essa questão estaria sendo objeto da execução do título coletivo nº. 0002790-85.2010.4.05.8000, que se encontra em trâmite perante a 2ª Vara Federal de Alagoas (sob o nº 0800735-55.2015.4.05.8000), uma vez que é possível verificar, através da decisão id. 4058001.3926275, que o magistrado deferiu liminar suspendendo os efeitos dos contratos de prestação de serviços advocatícios celebrados entre os réus, bem como eventuais subcontratações dele decorrentes, ensejando o bloqueio de valores relativos aos honorários contratuais destacados no precatório do supracitado processo de execução. Isso sem falar na decisão de id nº 4058001.4052690, determinando a transferência do valor concernente ao destaque de honorários (PRC 139748-AL) para conta judicial vinculada a este processo." 



    6. Além de não restar configurada a tríplice identidade configuradora da coisa julgada, na presente demanda a causa de pedir atinge a legalidade dos negócios jurídicos desde a sua formação, no que se refere à observância das exigências legais previstas para viabilizar a contratação dos escritórios réus, e ainda legalidade e moralidade das cláusulas dispostas na avença. 



    7. Não há que se falar em litispendência porque não houve a reprodução de ação idêntica, pois em nenhum momento a UNIÃO pugnou, na inicial dos embargos à execução, pela invalidação de cláusulas contratuais. É certo, ainda, que não existe a possibilidade de decisões conflitantes, na medida em que as verbas referentes aos honorários contratuais destacados estão sendo discutida somente nestes autos. 



    8. Recentemente, o STF confirmou o entendimento acerca da plena vinculação das verbas do FUNDEB exclusivamente ao uso em educação pública e a nenhum outro fim. (STP 68 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 16-09-2020 PUBLIC 17-09-2020). 



    9. "A Primeira Seção do STJ, no dia 10/10/2018, no bojo do REsp 1.703.697/PE, sob a relatoria do em Min. Og Fernandes, consolidou o entendimento de que os recursos do FUNDEF/FUNDEB encontram-se constitucional e legalmente vinculados a uma destinação específica, sendo vedada a sua utilização em despesa diversa da manutenção e desenvolvimento da educação básica (...)." (REsp 1778148/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 11/03/2019). 



    10. Esta egrégia Terceira Turma também tem assegurado que as diferenças do FUNDEF recebidas por decisão judicial devem ser integralmente vinculadas às ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica. Confira-se, dentre outros, o seguinte precedente: PROCESSO: 08000166420154058003, AC - Apelação Civel - , DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ BISPO DA SILVA NETO (CONVOCADO), 3ª Turma, JULGAMENTO: 07/07/2020. 



    11. Apelação parcialmente provida, para declarar a ineficácia apenas da cláusula contratual que permite a utilização de verbas do FUNDEF para fins de pagamento de honorários advocatícios contratuais”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 323), foram rejeitados, nos termos da seguinte ementa (Vol. 341, fls. 4-5):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VINCULAÇÃO DAS VERBAS DO FUNDEF/FUNDEB. INEFICÁCIA DE CLÁUSULA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS QUE PERMITE UTILIZAÇÃO DOS VALORES EM FINALIDADE DIVERSA. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO ULTRA PETITA. VINCULAÇÃO DOS JUROS DE MORA. IMPROVIMENTO. 



    1. Embargos de declaração opostos por MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C ante o acórdão desta Turma que, em sua composição ampliada, deu parcial provimento à apelação interposta contra sentença do MM Juízo Federal da 12ª Vara da Subseção Judiciária de Arapiraca, que julgou procedente o pedido de declaração da nulidade dos Contratos de Prestação de Serviços Advocatícios que entre si celebraram o Município de Craíbas e o Escritórios de Advocacia réu da presente ação, bem como das eventuais subcontratações deles decorrentes, em que fora convencionado o pagamento de 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico dos recursos do antigo FUNDEF (atual FUNDEB) obtidos pelo município em decorrência de duas ações coletivas intentadas pela Associação dos Municípios Alagoanos - AMA: (1) na ação coletiva nº. 0011204-19.2003.4.05.8000, no que tange ao pagamento de diferenças decorrentes de repasses do FUNDEF pela revisão do valor mínimo anual de cada aluno matriculado na rede pública (VVMA); (2) no processo coletivo nº. 0002790-85.2010.4.05.8000, em que reconhecido o direito à percepção de restituição de quantia do FUNDEF decorrente da implantação da Portaria MEC nº. 743/2005. 



    2. O acórdão embargado limitou-se a declarar a ineficácia apenas da cláusula contratual que permite a utilização de verbas do FUNDEF para fins de pagamento de honorários advocatícios contratuais. 



    3. Não cabe se falar em decisão ultra petita, pois o pedido da UNIÃO era de nulidade de todo o contrato. A declaração de ineficácia de uma cláusula específica, portanto, é medida que se encontra absolutamente dentro dos limites do pedido, tratando-se de acolhimento parcial da pretensão autoral. 



    4. No que diz respeito à alegação de que o TCU teria reconhecido a possibilidade de se reterem os honorários advocatícios contratuais sobre a parcela da dívida relativa aos juros de mora, entende-se não haver omissão. Os juros de mora devem ser considerados também vinculados à destinação constitucional de desenvolvimento da educação básica, exatamente porque, como acessórios, devem seguir a natureza do principal. 



    5. Demais disso, a alegação de fato novo que pode alterar o julgamento do recurso cai por terra a partir da constatação de que o TCU não reconheceu tal direito à retenção dos juros para pagamento de honorários contratuais. De fato, "Embora o Tribunal de Contas da União, nos autos da TC 018.180/2018-3 (Acórdão 1412/2020) tenha, por maioria, a compreensão de que os juros de mora, por deterem natureza indenizatória, escapariam da vinculação constitucional, importante frisar que sequer houve o efetivo julgamento, mas apenas a determinação de conversão em diligência, o que autoriza a modificação do entendimento inicialmente vertido e enfraquece a invocação do precedente. Em especial porque, em momento posterior, nos autos da TC 018.221/2018-1 (Acórdão 2093/2020-TCU-Plenário), também por maioria, a Corte de Contas posicionou-se em sentido diametralmente oposto, reconhecendo que os juros de mora são verbas acessórias e acompanham o principal, sendo mantida a vinculação constitucional à educação. Idêntico entendimento voltou a ser externado mais recentemente nos autos do processo nº 021.167/2018-4 (3242/2020-TCU-Plenário), julgado em 02/12/2020." (PROCESSO: 08081782520204050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL EDILSON PEREIRA NOBRE JUNIOR, 4ª TURMA, JULGAMENTO: 23/02/2021). 



    5. Embargos de declaração conhecidos e improvidos”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 349), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS afirma que o acórdão recorrido violou os arts. 1º; 18; 31; e 109, I, da Constituição Federal.



    Alega que não há qualquer interesse que justifique a presença da União em demanda na qual se discute cláusulas de contrato firmado entre Município e o escritório de advocacia, ora recorrente, de forma que se evidencia a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a causa. 



    Nessa linha, aduz que “eventual discussão em torno da validade de contrato de honorários advocatícios, não cabe à Justiça Federal, em face da inexistência de interesse federal” (Vol. 349, fl. 16).



    Acresce que “a Suprema Corte, por meio de decisão exarada pela Min. Cármen Lúcia nos autos da SS 5182/MA, assentou que compete ao Tribunal de Contas ESTADUAL a fiscalização da legalidade dos contratos de honorários advocatícios que incidam sobre prestação jurídica para recuperação de créditos do FUNDEF” (Vol. 349, fl. 18).



    Requer, ao final, seja provido o presente recurso “para afastar a violação aos art. 1.º, 18 e 31 da CF/88, referente a autonomia do Ente Municipal e Fiscalização pelo Tribunal de Contas Estadual, bem como do art. 109, I da CF/88, reconhecendo a incompetência da Justiça Federal para requerer a nulidade do contrato firmado entre o município e escritório de advocacia, fundado nas razões acima apresentadas” (Vol. 349, fl. 20).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que “o acórdão hostilizado se encontra devidamente respaldado na legislação de regência, não havendo, igualmente, qualquer infringência ao texto constitucional” (Vol. 364).



    No Agravo, a parte agravante aduz que houve violação direta ao texto constitucional (Vol. 375).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada nos arts. 1º, 18 e 31 da CF/1988, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    No que remanesce, foram os seguintes os fundamentos do Tribunal de origem para reformar parcialmente a sentença (Vol. 315, fl. 2):



    “DAS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA UNIÃO, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL E EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. 



    Pela simples leitura do disposto no art. 129, inciso III da CF/88, assim como no art. 6º da Lei Complementar nº 75/93, verifica-se que o Ministério Público Federal dispõe de instrumentos como o inquérito civil e a ação civil pública para viabilizar a proteção dos interesses difusos e coletivos, dentre os quais podem ser inseridos a educação básica de qualidade, objetivando a obediência às normas constitucionais e à legislação infraconstitucional. 



    Este Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em recentes precedentes, vem adotando o entendimento no sentido de que se faz presente o interesse e a legitimidade da União quando o contrato de serviços advocatícios firmados pela municipalidade e os escritórios de advocacia atingem verbas que refletem diretamente em sua política educacional, nascendo aí o interesse difuso e social que legitima a União a inaugurar a presente ação civil pública.



    [...]



    Nesta senda, compete à Justiça Federal examinar a suposta ilegalidade na aplicação de recursos destinados ao FUNDEF/FUNDEB, ainda que, para tanto, se proceda à análise da validade/regularidade da celebração da contratação. 



    Rejeito, portanto, as preliminares de ilegitimidade ativa da UNIÃO e de incompetência da Justiça Federal.



    [...]



    DO MÉRITO 



    A presente ação civil pública busca a validade do contrato celebrado com o escritório de advocacia que atuou nas ações coletivas intentadas pela Associação dos Municípios Alagoanos - AMA: (1) na ação coletiva nº. 0011204-19.2003.4.05.8000, no que tange ao pagamento de diferenças decorrentes de repasses do FUNDEF pela revisão do valor mínimo anual de cada aluno matriculado na rede pública (VVMA); (2) no processo coletivo nº. 0002790-85.2010.4.05.8000, em que reconhecido o direito à percepção de restituição de quantia do FUNDEF decorrente da implantação da Portaria MEC nº. 743/2005, com ênfase em aspectos legais específicos como a ausência de razões para inexigibilidade de licitação e a inexistência do devido procedimento administrativo de inexigibilidade de licitação. 



    Tem-se que o STJ possui entendimento de que viola o disposto no art. 25 da Lei 8.666/1993 a contratação de advogado quando não caracterizada a singularidade na prestação do serviço e a inviabilidade da competição.



    [...]



    No caso, considero que não se cuida de hipótese excepcional de contratação de escritório de advocacia sem a realização de licitação. 



    Com efeito, não seria legítima a contratação mediante inexigibilidade de licitação, pois a propositura de ação de cobrança de valores previstos em lei específica (a já revogada Lei nº 9.424/96, que dispunha sobre o FUNDEF) compreende procedimentos que não exigem conhecimentos aprofundados, tampouco envolvem dificuldades superiores às corriqueiramente enfrentadas por advogados e escritórios de advocacia. 



    Nesse ponto, cabe consignar que, a despeito da regularidade formal da contratação por inexigilidade de licitação - pois nos autos constam os procedimentos administrativos que a precederam - a propositura da execução ou cumprimento de título judicial transitado em julgado, contudo, nada tem de singular ou especial, sendo uma demanda como outra qualquer. Basta que o advogado leia o que foi decidido no título e proponha a execução pedindo a satisfação do que nele foi assegurado. 



    A alegação de que a questão seria complexa em razão dos cálculos que deveriam ser realizados para se apurar o total a ser cobrado não me convence. De fato, além de se cuidar de cálculos que poderiam ser realizados por contador habilitado, é também correto imaginar que o apoio técnico poderia ser fornecido à Procuradoria Municipal pela própria associação de municípios que atuou no polo ativo das ações coletivas. 



    Com fixado na sentença, "Por mais complexas e dificultosas que tenham sido as ações de cobrança e respectivas execuções, o exagerado destaque de 20% (vinte por cento) de verba de fundo constitucional da educação viola os ditames de uma equilibrada equação econômico-financeira, ínsita a todos os contratos administrativos, conforme previsão das cláusulas segunda, de idêntico teor na duas avenças questionadas Mesmo que se argumente que sem os escritórios nada seria recebido, a perda. financeira com o destaque impugnado é elevadíssima." 



    Não se pode simplesmente presumir legítima a previsão de remuneração em elevado patamar, em prejuízo do financiamento da rede de educação básica da municipalidade, rompendo a vontade do constituinte de garantir o acesso à educação de melhor qualidade. 



    Por mais que os negócios atacados tivessem por objetivo a realização do interesse da municipalidade com o incremento de recursos para a educação, a negociação de 20% (vinte por cento) da verba colide com o princípio da indisponibilidade do interesse público. 



    Com efeito, estando a presente ação civil pública inserida no microssistema de processo coletivo brasileiro, é inquestionável a aplicabilidade da hipótese de invalidação de atos e contratos administrativos prevista no art. 2º, parágrafo único, "c" da Lei da Ação Popular - Lei n° 4.717/65:



    [...]



    Ademais, o parágrafo único do art. 59 da Lei nº 8.666/93 assegura ao contratado o direito à indenização pelos serviços executados em decorrência do contrato reconhecidamente nulo, o que afasta a tese de enriquecimento ilícito da Administração Pública.



    [...]



    Mesmo diante da anulação do contrato de prestação de serviços, não há espaço para arbitramento do valor dos honorários contratuais, visto que tal aferição deve ser objeto demanda própria, com fundamento no parágrafo único do art. 59 da Lei nº 8.666/93, que assegura ao contratado o direito à indenização pelos serviços executados em decorrência do contrato reconhecidamente nulo, afastando assim a tese de enriquecimento ilícito da Administração Pública.



    [...]



    Após o voto-vista da eminente desembargadora federal convocada ISABELLE MARNE, considero ser a hipótese de retificar parcialmente o meu voto, para que a legitimidade da UNIÃO se limite à pretensão de anular a cláusula contratual relativa à retenção, ao destaque dos honorários advocatícios contratuais. 



    Adota-se, assim, o entendimento segundo o qual a atuação da UNIÃO no sentido da correta aplicação das verbas do FUNDEF/FUNDEB na manutenção e no desenvolvimento da educação básica, a despeito de não lhe autorizar se imiscuir no mérito de contrato firmado entre a municipalidade e um particular, permite-lhe impugnar cláusula contratual que representa o uso de recursos do fundo para uso diverso”.



    O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que compete à Justiça Federal processar e julgar causas relacionadas à correta aplicação de verbas do FUNDEB/FUNDEF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Desvio de recursos provenientes do Fundo de Manutenção e de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério – FUNDEF/FUNDEB. 4. Competência da Justiça Federal. 5. Precedentes. 6. Agravo regimental não provido” (ARE 1168938 AgR, Rel. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe. 03/02/2020).



    Reforça esse entendimento a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que compete ao TCU a fiscalização acerca da correta aplicação de verbas do FUNDEB repassadas pela União aos demais entes federados. Veja-se:



    “Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. FUNDEB. COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO. COMPETÊNCIA DO TCU PARA FISCALIZAR APLICAÇÃO DE VERBAS FEDERAIS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 



    I - No desenho constitucional do Fundeb, cabe à União repassar, aos Estados e ao Distrito Federal, o montante destinado a complementar o valor mínimo por aluno definido nacionalmente. 



    II - É competência do TCU fiscalizar a aplicação de verbas originárias da União por parte dos demais entes da Federação.



    III - Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente” (ADI 5791, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe. 12/9/2022).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente